Tribunal: TJSP
Processo: 2040362-78.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de execução por quantia certa contra devedor solvente, com pedido de medida acautelatória de urgência – arresto de bens. Decisão que indeferiu as medidas excepcionais pleiteadas pela exequente. Inconformismo. Controvérsia em torno da aplicação do artigo 139, inciso IV, do CPC. Medida coercitiva requerida pela agravante que não assegura o cumprimento da obrigação ora

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de execução por quantia certa contra devedor solvente, com pedido de medida acautelatória de urgência – arresto de bens. Decisão que indeferiu as medidas excepcionais pleiteadas pela exequente. Inconformismo. Controvérsia em torno da aplicação do artigo 139, inciso IV, do CPC. Medida coercitiva requerida pela agravante que não assegura o cumprimento da obrigação ora discutida, e que extrapola os limites da razoabilidade e da proporcionalidade. Suspensão ou cassação de uma Carteira Nacional de Habilitação que constitui matéria de regulação do Código Brasileiro de Trânsito, e se volta à política nacional de educação de tráfego. Apreensão de passaporte, afetação a direito fundamental da liberdade de locomoção. Bloqueio de cartões e contas. Benefício ao credor inexistente, eis que ausente sinal de patrimônio ou movimentação bancária dos Executados. Decisão mantida. Agravo não provido.